Tribunal: STF
Processo: RE 217226
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-09-21
Data de publicação: 1998-09-21

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO - IDADE - LIMITE DE IDADE - A
imposição de limite de idade para inscrição em concurso público não
prescinde de ter-se o critério como decorrente da função a ser
exercida. Surge conflitante com o inciso XXX do artigo 7º da Carta
de 1988, aplicável aos servidores públicos em face da previsão do §
2º do artigo 39 nela contido, a norma estadual que impõe idade
limite de 35 anos relativamente a concurso para preenchimento de
cargo de Fiscal de Tributos Estaduais (artigo 20, inciso II da Lei
nº 8.118/85). Precedente específico: Recurso Extraordinário nº
209.714-4 - RS, Pleno, Relator Ministro Ilmar Galvão, publicado no
Diário da Justiça de 20 de março de 1998, ementário 1903-07.